Tribunal: TJES
Processo: 5002113-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002113-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ELMO TADEU GRECCO E ROSANGELA BORGES GRECCO

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMISSÃO ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO

1. Nas hipóteses de servidão administrativa, é possível a imissão antecipada na posse, desde que se demonstre a utilidade pública e a urgência da medida, bem como seja efetuado o depósito do valor ofertado, proporcional ao prejuízo que importará ao titular do bem serviente.

2. A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.

3. Se o imóvel serviente é localizado na zona rural e nele há pastagem e atividade de horticultura, não se pode inferir que a passagem de linha de transmissão causará desvalorização em razão de frustração de hipotético loteamento ou edificação, sendo plausível a adoção de método que considera como montante da indenização o valor da área do imóvel que será efetivamente ocupada.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002113-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELMO TADEU GRECCO e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2113-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ELMO TADEU GRECCO E ROSANGELA BORGES GRECCO

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Elmo
Tade
u
Grecc
o e
Rosangela Borges Grecco

c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
1
ª
Vara
da
Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, em ação
de constit
uição de
s
ervidã
o
adm
inistrativa promovida p
or EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
, deferiu o ped
ido de tutela prov
isória
de urgênci
a
para imitir a agravada na posse de área de 8.020,73m
2
(oito mil e vinte metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados), parte integrante do imóvel dos agravantes, mediante depósito prévio de R$ 20.200,00 (vinte mil, duzentos reais)
.

Sustenta
m
que: (1)
o valor depos
itado é in
ferior ao valor do bem,
incompatível com a realidade local
e foi obtida por meio de laudo técnico unilatera
l; (2) a servidão administrativa consiste e
m intervenção
na p
r
opried
ade

particu
lar pa
r
a
implementação de obras e serviço
s
públicos; (3) a imissão provisó
ria é medida emergencial e deve ser precedida de avaliação judicial; (4) foi deferida imissão na posse sem prévia avaliação judicial; (5) ainda que provisória, a imissão na posse
deve e
star condici
onada ao depósito

de valor corresp
ondente ao valor
rea
l do bem; (6) o valor do

dep
ósito não atende a nenhum dos critérios
definidos no artigo 15, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a avaliação judicial antes da imissão na posse.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1229435).

Os agravantes formularam pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, apresentando laudo de avaliação do bem.

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002113-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ELMO TADEU GRECCO E ROSANGELA BORGES GRECCO

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

Senhor Presidente
.
Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que nas hipóteses de servidão administrativa, é possí
vel a imissão antecipada na posse, desde que se demonstre a utilidade pública
e
a urgência da medida, bem como seja efetuado o depósito do valor ofer
t
ado, proporcional ao prejuízo que importará ao titular do bem serviente.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.

3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem, “além de seguir as normas técnicas da ABNT”, traz “avaliação do imóvel com base em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região, utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas fotografias via satélite”.

4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC/2015), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020)

E, diante da urgência, é possível o deferimento da imissão provisória na posse sem prévia avaliação judicial.

Transcrevo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

A irresignação dos agravantes é limitada ao valor do depósito e a ausência de avaliação judicial prévia. Ou seja, não buscam infirmar a caracterização do bem serviente como bem de utilidade pública, nem a existência de urgência.

Verifica-se que a petição inicial da
ação
de constit
uição de
s
ervidã
o
adm
inistrativa
foi instruída com laudo em que se identificou a área total a ser indenizada (faixa de servidão e a área de estrutura de distribuição) e seu valor e metodologia, sendo então apurada a quantia de R$ 20.200,00 (vinte mil, duzentos reais) como valor da indenização (id. 1269301).

Tal valor corresponderia ao valor da área a ser efetivamente ocupada pela linha de transmissão.

O laudo apresentado pelos agravantes, que identifica a mesma área a ser indenizada, porém apura como valor da justa indenização o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Tal quantia foi obtida considerando a suposta desvalorização sofrida pelo imóvel, como um todo, em razão da instalação da linha de transmissão e das consequentes restrições dela decorrentes.

Ou seja, os laudos adotaram critérios ou métodos distintos para apurar o valor da indenização devida em razão da instituição da servidão.

Ocorre que, ao menos nessa fase processual, não há elementos que indiquem que o imóvel dos agravantes, situado em zona rural, sofrerá desvalorização como um todo em razão da instituição de servidão administrativa para instalação de linhas de transmissão.

Ao contrário do que consta do laudo apresentado pelos agravantes, não há, objetivamente, perspectiva de loteamento da área.

E a área é utilizada para horticultura e pastagem que, a rigor, não serão prejudicadas pela instalação das linhas de transmissão.

Assim, ao menos nessa fase processual, a metodologia utilizada no laudo que instruiu a petição inicial da ação de
constit
uição de
s
ervidã
o
adm
inistrativa
se revela mais adequada para retratar o valor da indenização devida aos agravantes, porque reflete o efetivo decréscimo no valor do bem.

Por conseguinte, o valor do depósito efetuado pela agravada está justificado e se revela suficiente para autorizar a
imissão provisória na posse sem prévia avaliação judicial.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002113-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ELMO TADEU GRECCO E ROSANGELA BORGES GRECCO

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMISSÃO ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO

1. Nas hipóteses de servidão administrativa, é possível a imissão antecipada na posse, desde que se demonstre a utilidade pública e a urgência da medida, bem como seja efetuado o depósito do valor ofertado, proporcional ao prejuízo que importará ao titular do bem serviente.

2. A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.

3. Se o imóvel serviente é localizado na zona rural e nele há pastagem e atividade de horticultura, não se pode inferir que a passagem de linha de transmissão causará desvalorização em razão de frustração de hipotético loteamento ou edificação, sendo plausível a adoção de método que considera como montante da indenização o valor da área do imóvel que será efetivamente ocupada.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR ROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.